Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. TABELA PRICE. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERMISSIVO LEGAL. SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LEI N. 9.514/1997. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. ABUSIVIDADE. JUROS. NÃO VERIFICADA.
1. Os Temas Repetitivos n. 48, 49 e 572 do Superior Tribunal de Justiça discorrem sobre a vedação à capitalização de juros, em qualquer periodicidade, nos contratos de financiamento imobiliário celebrados no âmbito do Sistema de Financiamento Habitacional (SFH), cujas regras estão elencadas na Lei n. 4.380/1.964. Reforçam que a análise da legalidade da utilização da Tabela Price nos referidos negócios jurídicos, ainda que em abstrato, demanda a constatação de eventual capitalização de juros, o que decorre da interpretação das cláusulas contratuais e da produção de perícia contábil.
2. Os financiamentos imobiliários celebrados sob a égide do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), nos termos da Lei n. 9.514/1.997, não se submetem às diretrizes fixadas nos Temas Repetitivos n. 48, 49 e 572 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O art. 5o, inc. III, da Lei n. 9.514/1.997 permite a capitalização de juros nas operações de financiamento imobiliário realizadas no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário, desde que livremente pactuadas pelas partes. É o caso dos autos.
4. A mera utilização da Tabela Price, no cálculo dos juros remuneratórios de contratos de financiamento imobiliário, não configura abusividade apta a ensejar a revisão contratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação desprovida.